Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703894-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNNY BONSUCESSO RESENDE APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, em sede de contrarrazões (ID 45772512), a apelada suscita preliminar de Não Conhecimento do Recurso por ausência de preparo. Em assim sendo, determino o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator